Tribunal: STF
Processo: ARE 1572627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo-o como incurso no art. 217-A, caput, c.c. art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. A Defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgado, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova. No mérito, busca absolvição, por insuficiência do conjunto probatório, ou abrandamento da pena, mediante reconhecimento de crime único e afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de nova escuta especializada importou cerceamento de defesa; a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu; a adequação da pena imposta. III. Razões de Decidir: A vítima foi submetida a procedimentos de escuta especializada e depoimento especial, que atenderam às diretrizes preconizadas na Lei nº. 13.431/2017, tendo o defensor constituído pelo acusado participado ativamente do ato realizado em Juízo, o que descaracteriza o cerceamento de defesa aventado. A ofendida apresentou declarações firmes e pormenorizadas, que foram corroboradas por prova testemunhal. A versão do réu não desconstitui a robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório. A vulnerabilidade da vítima menor de 14 (quatorze) anos é absoluta. A pena foi adequadamente imposta. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui relevante valor probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. A vulnerabilidade de menores de 14 anos é absoluta, sendo irrelevante o consentimento ou experiência sexual anterior. Legislação Citada: CP, art. 217-A, art. 226, II, art. 71; Lei nº 13.431/2017, art. 11, caput e §2º; CF, art. 227, caput e §4º; ECA, art. 4º. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.480.881/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 26.08.2015; STJ, Súmula 593.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente